Tribunal: STJ
Processo: 0056657-59.2012.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929954 - DF(2023/0109081-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: WILSON BATISTA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
ACIDENTE
EM
SERVIÇO.
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART. 505, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO
TRIBUNAL SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SÚMULA N. 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando as
razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, diante da ausência do cotejo
analítico e da similitude fática entre os julgados mencionados.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54639704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8893fd8c-14b6-4f67-b63c-9b5769b5be9b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8893fd8c-14b6-4f67-b63c-9b5769b5be9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929954 - DF (2023/0109081-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: WILSON BATISTA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
ACIDENTE
EM
SERVIÇO.
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ART. 505, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO
TRIBUNAL SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SÚMULA N. 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando as razões
recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, diante da ausência do cotejo
analítico e da similitude fática entre os julgados mencionados.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou provimento
ao Agravo em Recurso Especial, fundamentada na incidência, por analogia, das Súmulas
n. 282, 284 e 356/STF e na ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
Sustenta o Agravante, em síntese, que o exame das razões especiais
demonstra impugnação precisa dos fundamentos centrais do acórdão; a indicação
Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

legislativa mostra-se inequívoca; o TRF da 1a Região enfrentou substancialmente os
pressupostos do art. 505, I, do CPC; e seria contraproducente exigir comprovação de
divergência quando esta Corte já uniformizou a matéria mediante procedimento
específico previsto no
do CPC.
art. 1.036
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 522e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão ao Agravante.
Quanto ao art. 505, I, do CPC, o tribunal de origem afirmou que o laudo
médico trazido naquela oportunidade, de forma unilateral, não tem força probante
suficiente para configurar hipótese de modificação no estado de fato (fl. 391e).
As razões recursais, entretanto, não tratam desta questão,
restando evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente
do acórdão recorrido.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
”.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Em relação à possibilidade de julgamento do mérito pelo tribunal
superior, verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não
analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca dos
questão, à luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Ademais, observo não haver firme indicação de qual seria o dispositivo de lei

federal violado no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, do óbice contido
na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME NESTA CORTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente
limita-se a expor alegações genéricas e não indica qual dispositivo de lei
federal ou tratado foi contrariado pelo acórdão recorrido, situação que se
evidencia nos autos e impede o conhecimento do recurso. Aplica-se à
hipótese a Súmula 284/STF.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.973.876/RS,
Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
(...)
Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.075.044/SP,
Turma, j. 4.12.2023, DJe 6.12.2023).

Por fim, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder ao
c
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de
situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaques
meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS.
SALARIO-EDUCAÇAO
(FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONCEITO
AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
.
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53153675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:10
Código de Controle do Documento: 2c946dd5-23e3-49f6-a498-381ea85cb8b0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.954 / DF
Número Registro: 2023/0109081-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00566575920124013400 566575920124013400
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON BATISTA DE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON BATISTA DE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 843571a7-b772-41b1-8529-8a36f4708cfb

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 843571a7-b772-41b1-8529-8a36f4708cfb